Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714389-11.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA HELENA GARCIA DE ARAUJO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, §3°. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR